Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ESCLARECIMENTO DE FATOS. RÉPLICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. O mero esclarecimento e maior detalhamento, em réplica, dos fatos narrados na inicial, sem alterar efetivamente a causa de pedir, não viola o art. 141 e o art. 329, ambos do CPC.
3. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, devendo provar a sua posse, a turbação, a data da turbação e a continuação, embora turbada, da posse (CPC, arts. 560 e 561). Preenchidos os requisitos, a autora deve ser mantida na posse do imóvel objeto da demanda.
4. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.5. Nas ações com conteúdo declaratório, como as ações possessórias, e nas obrigações de fazer, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.